Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DA CONTA-POUPANÇA. TEMA JÁ RESOLVIDO PREVIAMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, disciplina que constitui verba impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Contudo, a proteção legal da impenhorabilidade deve ser invocada em tempo e modo próprios pela parte executada, sob pena de preclusão. Nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou pro judicato).